Tribunal: TJSP
Processo: 2150714-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inventário. Decisão monocrática que manteve a de primeiro grau, a qual reconheceu que a partilha deveria ser feita com relação a 77% do imóvel, porquanto apenas este percentual
pertencia ao "de cujus", sendo que 23% do imóvel pertence à genitora do falecido. Hipótese em que a existência de direitos da agravada sobre o bem em litígio não demanda produção de provas nas vias

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inventário. Decisão monocrática que manteve a de primeiro grau, a qual reconheceu que a partilha deveria ser feita com relação a 77% do imóvel, porquanto apenas este percentual
pertencia ao "de cujus", sendo que 23% do imóvel pertence à genitora do falecido. Hipótese em que a existência de direitos da agravada sobre o bem em litígio não demanda produção de provas nas vias ordinárias e houve reconhecimento de direitos da recorrida em dimensão menor do que consta no contrato. Parecer da D. Procuradoria opinando pela manutenção da decisão. Recurso a que se nega provimento.